Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719284-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação ajuizada contra INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL indeferiu a tutela provisória de urgência postulada junto à petição inicial e que se destina a lhe conceder a isenção tributária relativa ao Imposto de Renda decorrente da patologia elencada pela autora. Alega o agravante, em síntese, que é servidora pública aposentada do Distrito Federal e que, segundo alude nas razões recursais, desde dezembro de 2021 é portadora de cardiopatia grave, e que a “ação foi ajuizada justamente com o fito de obter o reconhecimento judicial de que os Proventos de Aposentadoria da contribuinte – Aposentado e portador de Cardiopatia Grave – são isentos dos tributos de que aqui se cuida, para além das correlatas repetições de indébito”. Sustenta que a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência na origem deve ser revista, ao argumento de que “fez acostar à exordial documento médico que claramente dá conta do seu gravíssimo quadro de saúde, devidamente assinado por profissional de saúde habilitado para o exercício de tal atividade”, aduzindo, ainda, que “não há que se falar em necessidade de perícia médica para comprovar a patologia do Agravado, visto que não constitui requisito para concessão das isenções pleiteadas o fato de a patologia que acomete o Agravado ser atestada por meio de Laudo Oficial”. Elenca, ainda, que “o servidor público inativo portador de doença grave (Cardiopatia Grave) como é o caso da Agravante, tem direito à isenção da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos, na esteira do §1o do Artigo 61 da Lei Complementar Distrital n. 769/08”, pelo que estaria dispensada da “Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos sobre os valores que excederem o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social, hoje fixado em R$ 7.087,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte e dois centavos)”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais (i) do Imposto de Renda e (ii) da Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas, sem que possam os Réus/Agravados exigir tais cifras da Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva neste recurso”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 36294898. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Pretende a agravante a concessão de tutela provisória de urgência no âmbito de pleito que vindica o reconhecimento, e fluência dos respectivos efeitos, de que a parte faz jus a isenção tributária relativamente ao imposto de renda deduzido de seus proventos de aposentadoria, bem assim de parte da contribuição previdenciária de segurados inativos. Contudo, inobstante as alegações de que fora diagnosticada com cardiopatia grave por profissional habilitado, de que há previsão legal para a isenção e não incidência parcial pretendidas, bem assim que há entendimento jurisprudencial no sentido de ser dispensável apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, no caso do imposto de renda, tem-se que andou bem o Juízo a quo ao ponderar tais argumentos e concluir pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. De fato, a autora recebe regularmente seus proventos de aposentadoria, segundo alega, desde 2003, de modo que, em que pese o diagnóstico de cardiopatia grave datado de dezembro de 2021 constatado em laudo produzido unilateralmente pela autora (ID origem 124962399), tal informação resta contrastada com resultado de perícia oficial realizada pela autarquia previdenciária distrital (ID origem 124962404), em avaliação médica realizada por junta de profissionais médicos igualmente habilitados e acreditados junto a instituição oficial. Ademais, em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, e tal qual asseverado na origem, a perícia médica oficial realizada pelo Instituto agravado consubstancia-se em ato administrativo que possui dentre seus atributos presunção de veracidade e legalidade, podendo, no entanto, ser infirmada mediante prova robusta a ser produzida no bojo do processo judicial, mediante contraditório e garantida ampla defesa. Quanto aos laudos particulares acostados pela própria autora, ora agravante, sequer há unanimidade entre os médicos que lhe prestar atendimento quanto a qualificar a cardiopatia apresentada como de nível grave, consoante se aduz do laudo de ID origem 124962399, Fl. 12, onde o médico Ricardo Loureiro, CRM-DF 14.766, constata, em 30/11/2021, que a indicação é de “risco cardiovascular moderado”. Certo é, portanto, que os laudos particulares apresentados pela agravante não são aptos, por si só, a infirmar a conclusão do médico perito do IPREV, de modo que a realização de perícia médica judicial, embora dispensável acaso apresentados outros meios de prova, dar-se-á no interesse da própria agravante em ver seu pleito atendido quando do sentenciamento do feito. Em arremate, não se verifica prejuízo à autora de tal monta a exsurgir a necessidade premente de lhe conceder imediatamente o reconhecimento da isenção postulada seja por estar percebendo seus proventos de maneira regular, ainda que mediante os descontos regulares, seja por não haver prova robusta o suficiente a infirmar, de plano, ou seja, de maneira absoluta, o ato administrativo consistente na perícia médica oficial que concluiu que a autora não faz jus às isenções pretendidas. Cumpre gizar, por oportuno, que em qualquer momento há referência ou negativa quanto ao fato de a autora efetivamente ostentar as doenças referidas, senão que tais patologias, na forma em que apresentadas, não lhe garantem, com lastro no atual panorama fático-probatório delineado nos autos, o benefício pretendido na forma da legislação de regência. Assim, não havendo elementos que evidenciem de maneira absoluta o direito postulado pelo agravante, sendo recomendável e pertinente o ingresso na fase probatória, inclusive com eventual perícia médica, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator